Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-16.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0003081-16.2018.8.07.0014 APELANTE: REGINALDO FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO 1 - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. E PROCESSO PENAL TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ESTADO DE NECESSIDADE INEXISTENTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDA DEVERIFICADA. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ SENTENCIANTE A FIXAÇÃO DE PENA CORPORAL OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 47, caput, da LCP, à pena de 1 mês de prisão simples, em regime semiaberto, por ter no dia 09.09.2018, por volta das 17h30min, na altura da QE 42, conjunto J, próximo a casa 15, Guará II-DF exercido irregularmente atividade econômica de transporte público e remunerado de pessoas, sem preencher as condições que por lei está subordinado o seu exercício (transporte clandestino de passageiro), conforme descrito na inicial acusatória. Em seu recurso a parte recorrente postula absolvição pela atipicidade do delito. Subsidiariamente, invoca seu estado de necessidade como excludente da ilicitude e por final, pleiteia sua absolvição pela ausência de provas do delito cometido. Em relação à pena aplicada, requer a substituição da pena por multa ou a adequação da dosimetria da pena. II. Recurso próprio e tempestivo (fls. 107-119). Contrarrazões formais apresentadas (fls. 128-132). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls.105-106). III. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. IV. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado. Precedentes: (Acórdão n.1153235, 20180510028085APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 22/02/2019. Pág.: 669/671)e (Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868). V. Não há que falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Precedente: (Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 445/448). VI. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/97 não seja expressa quanto ao tema. VII. A autoria delitiva resta comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual, em especial pela confissão da parte ré. Igualmente, a materialidade delitiva, por meio da prova oral colhida e pela ocorrência policial, não havendo falar em atipicidade da conduta ou mesmo ausência de provas do delito cometido. VIII. Conforme definição legal, o estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso, o que não se vislumbra com a conduta da parte ré nos presentes autos. IX. Prevendo o tipo penal a aplicação alternativa de reprimenda privativa de liberdade ou pena exclusiva de multa, cumpre ao julgador, face à análise ponderada da conjuntura da conduta delitiva praticada pelo agente, a escolha da medida mais adequada a censurar e a impedir que incorra novamente em conduta criminosa (Precedentes: Acórdão n.832016, 20110610144692APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão n.747550, 20130020291195HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Acórdão n.794007, 20120510117284APR, Relator: SOUZA E AVILA). X. Noutro giro, a dosimetria da pena merece ser revista. Isso porque o quantum de exasperação de 15 dias para uma circunstância judicial valorada negativamente demonstrou-se muito acima da divisão do intervalo de 75 dias existente entre a pena mínima - 15 dias - e a máxima - 3 meses - em abstrato culminada ao delito do artigo do artigo 47 da LCP, e o número de circunstâncias judiciais, é dizer, oito. Assim, 75 dias dividido por oito circunstâncias judiciais é uma média de 9 dias. XI. Apesar de fixada pena definitiva abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, por ser o réu reincidente XII. A concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Desse modo, em que pese o quantum da pena ser inferior a 4 (quatro) anos, inviável a concessão do benefício para réu reincidente. XIII. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o quantum da pena, fixando a pena definitiva em 24 dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença. (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Ademais, não se conhece, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial do e. STF: DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: “CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47, CAPUT, DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADO. [...].” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5o, II, XIII, XXXIX, LVII, e 170 da Constituição. Requer a declaração de atipicidade “da conduta do acusado de efetuar o transporte remunerado de pessoas sem licença do Estado”. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 712.088, Rela. Mina. Cármen Lúcia. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 1064573, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/08/2017, publicado em DJe-195 DIVULG 30/08/2017 PUBLIC 31/08/2017) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. 2 – No tocante à petição de ID 15954378, tendo em vista que a Defensoria Pública tem prerrogativa de vista pessoal dos autos, remeta-se os autos físicos ao setor administrativo competente do referido órgão somente após a cessação do regime de Plantão Extraordinário com trabalho remoto dos servidores, adotado como medida de prevenção à transmissão do Covid-19, a fim de verificar a regularidade do processo de digitalização. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF